Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DÉBITO. PLANILHAS DEMONSTRATIVAS. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Apontadas divergências específicas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, com a indicação do valor em excesso e do valor devido, possibilita-se, excepcionalmente, a análise do excesso de execução apontado pela parte e identificado pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que não apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
2. O estrito cumprimento do título exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente ao fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, motivo por que eventual acordo informal realizado entre as partes não pode ser considerado para o cálculo do valor devido judicialmente.
3. A má-fé processual exige para o seu reconhecimento a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.